Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718895-95.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTRELLI, HERIKA MARA VICENTINI VALE, ANDRE RICARDO PEREIRA DA CONCEICAO EMBARGADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTRELLI, HÉRIKA MARA VICENTINI VALE e ANDRÉ RICARDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO contra o v. acórdão exarado sob o ID 40811956, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta por G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP em desfavor dos embargantes, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e deu parcial provimento ao recurso, para reformar a r. sentença, e determinar que, do montante a ser restituído aos autores, sejam abatidos os valores que lhes foram repassados extrajudicialmente no período de vigência contratual. Em virtude do acolhimento parcial da pretensão recursal, fora realizada a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, de modo que, observada a proporção entre o montante vindicado na inicial e a condenação pecuniária imposta na r. sentença, os autores foram condenados ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários de sucumbência, ficando o restante a cargo das rés. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 43671428, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023 às 15:47:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora